Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-83.2022.8.11.0107
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000331-83.2022.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (EMBARGADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ISAQUE MARCOS SANTOS VIANA - CPF: 106.490.087-90 (ADVOGADO), DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - CPF: 025.332.997-31 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES DE SOUZA - CPF: 002.674.523-22 (TESTEMUNHA), SUZETE VERONICA AMARAL NASCIMENTO - CPF: 357.297.830-00 (TESTEMUNHA), NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR - CPF: 053.878.141-61 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES EM ÁREA PÚBLICA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. INADEQUAÇÃO SUBJETIVA DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por OI S.A. – Em Recuperação Judicial contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Nova Ubiratã, determinando a retirada de infraestrutura de telecomunicações instalada em área pública no prazo de 90 dias, sob pena de reintegração forçada, com alegação de omissões quanto ao prazo, à inadequação subjetiva da obrigação de fazer e à inadmissão de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos impactos técnicos e econômicos e à razoabilidade do prazo de 90 dias para retirada da infraestrutura; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada inadequação subjetiva da obrigação de fazer; (iii) determinar se houve omissão na análise da inadmissibilidade de documentos juntados em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta expressamente a questão do prazo, reconhecendo que a fixação de 90 dias considera a continuidade do serviço público e a necessidade de desmobilização ordenada, com base nos elementos fáticos do caso.

4.

O julgado destaca que a ocupação irregular perdura há mais de duas décadas, com prévias manifestações do Município e concessão de prazo extrajudicial anterior, evidenciando tempo suficiente para planejamento da desocupação.

5.

A decisão afirma que a embargante não apresenta prova técnica concreta da impossibilidade de cumprimento do prazo, limitando-se a alegações genéricas.

6.

O acórdão analisa a legitimidade passiva e conclui que a própria embargante reconhece a manutenção da relação jurídica com o Município, sendo responsável pela desocupação e retirada dos bens, independentemente de reorganizações societárias internas.

7.

O julgado fundamenta que a obrigação de retirada decorre logicamente da procedência da reintegração de posse e da condição de ocupante do imóvel.

8.

A decisão aprecia a juntada de documentos em grau recursal e afasta sua admissibilidade com base no art. 435 do CPC, por não se tratar de fatos supervenientes, mas de documentos preexistentes.

9.

O colegiado conclui que não há omissão, mas tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

10.

Afasta-se a alegação de litigância de má-fé por ausência de dolo processual, reconhecendo o exercício regular do direito de recorrer.

11.

Rejeita-se a majoração de honorários recursais, por inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. A responsabilidade pela retirada de bens em ação de reintegração de posse recai sobre o ocupante reconhecido, independentemente de reorganizações societárias internas. 4. A juntada de documentos em grau recursal exige demonstração de fato superveniente ou justificativa legal, sob pena de inadmissibilidade. 5. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não configura automaticamente litigância de má-fé. 6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 85, §11, do CPC não se aplica aos embargos de declaração, pois este recurso não inaugura uma nova instância ou grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 435 e 85, §11; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.719.756/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A. - Em Recuperação Judicial
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000331-83.2022.8.11.0107, ajuizada pelo
Município de Nova Ubiratã
.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, determinando que a empresa embargante promovesse a retirada e transferência de sua infraestrutura de telecomunicações instalada nos lotes urbanos de propriedade municipal no prazo de 90 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse (id. 352748877).

Nas razões recursais a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que este não teria enfrentado adequadamente os impactos técnicos e econômicos da desmobilização da infraestrutura de telecomunicações, bem como a complexidade operacional que inviabilizaria o cumprimento da obrigação no prazo de 90 dias fixado.

Argumenta, neste ponto, que a decisão deixou de considerar a necessidade de planejamento especializado, mobilização de equipes técnicas e coordenação logística para a retirada dos equipamentos, requerendo a ampliação do prazo para no mínimo 180 dias.

Adicionalmente, a embargante defende que o acórdão também incorreria em fundamentação deficiente quanto à inadequação subjetiva da obrigação de fazer (ilegitimidade passiva), sustentando que a infraestrutura estaria vinculada a sociedade diversa do mesmo grupo econômico, o que afastaria sua responsabilidade direta pela retirada da infraestrutura.

Na sequência, a recorrente critica o afastamento da documentação apresentada em sede recursal sob o fundamento de inovação, sem examinar sua admissibilidade à luz do art. 435 do CPC, tampouco sua relevância para a controvérsia.

Ao final, a embargante requer o provimento do recurso, com o suprimento das omissões apontadas e a fixação de prazo não inferior a 180 dias para o cumprimento da obrigação imposta (id. 355388867).

O Município de Nova Ubiratã apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, argumentando que todas as questões suscitadas foram expressamente enfrentadas e decididas pelo colegiado. Sustenta que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, constituindo tentativa de rediscussão do mérito já decidido, e requer a aplicação das penalidades cabíveis por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (id. 358386892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A finalidade precípua deste instrumento recursal é aperfeiçoar o julgado, esclarecendo pontos duvidosos, eliminando contradições internas, suprindo omissões relevantes ou corrigindo equívocos materiais, sem jamais permitir a reapreciação do mérito da decisão.

No caso, a embargante afirma que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar adequadamente os alegados impactos técnicos e econômicos da retirada da infraestrutura no prazo de 90 dias.

Contudo, tal assertiva não encontra respaldo na realidade dos autos.

O voto condutor do acórdão embargado dedicou análise específica e pormenorizada à questão do prazo fixado para cumprimento da obrigação, consignando expressamente que
"o magistrado de primeiro grau, ao fixar o prazo de 90 dias, demonstrou ter considerado adequadamente a necessidade de preservação da continuidade do serviço público essencial, conforme expressamente consignado na fundamentação da sentença recorrida"
. O julgado prosseguiu esclarecendo que
"a decisão reconheceu que a transferência da infraestrutura deveria ocorrer “de forma ordenada, de modo a minimizar os impactos na prestação dos serviços de telecomunicações” (id. 340537408), evidenciando que a complexidade da operação foi devidamente ponderada na fixação do prazo"
.

Ademais, o acórdão considerou elementos fáticos relevantes para a avaliação da razoabilidade do prazo, destacando que
"a ocupação dos imóveis pela apelante perdura há mais de duas décadas, período durante o qual a empresa teve amplas oportunidades de se organizar para eventual necessidade de relocação"
. O julgado também registrou que
"desde 2017, o Município vem manifestando interesse na retomada dos imóveis, tendo inclusive oferecido área alternativa para transferência da infraestrutura"
, e que
"a notificação extrajudicial, expedida em 2021, concedeu prazo adicional de 180 dias para desocupação voluntária, demonstrando que a empresa dispôs de tempo considerável para planejamento e organização"
.

Por fim, o acórdão fundamentou sua conclusão na circunstância de que
"a apelante não apresentou elementos técnicos concretos que demonstrassem a impossibilidade material de cumprimento da determinação no prazo estabelecido"
, limitando-se
"a considerações genéricas sobre a complexidade da operação, sem apresentação de cronogramas detalhados, estudos técnicos ou outros elementos probatórios que evidenciassem a inadequação temporal da determinação judicial"
.

Verifica-se, portanto, que o colegiado não apenas enfrentou a questão do prazo e dos impactos técnicos da operação, como o fez de maneira fundamentada e exaustiva, considerando tanto os aspectos jurídicos quanto os elementos fáticos relevantes. Destarte. a discordância da embargante com a conclusão alcançada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à tese de inadequação subjetiva da obrigação de fazer (ilegitimidade passiva), o acórdão embargado também se manifestou de forma expressa e conclusiva. O julgado registrou que
"a própria apelante reconhece expressamente a manutenção da relação jurídica original com o Município de Nova Ubiratã"
, consignando que, conforme as próprias palavras da recorrente, não houve
"cessão da locação ou substituição formal da relação jurídica mantida com o Município recorrido"
, permanecendo a relação possessória
"formalmente vinculada à Oi"
.

O acórdão ainda prosseguiu esclarecendo que
"este reconhecimento é juridicamente decisivo, pois estabelece de forma inequívoca que, do ponto de vista da relação com o proprietário do bem, a situação jurídica permaneceu inalterada"
. A fundamentação desenvolveu-se no sentido de que
"as modificações internas na estrutura patrimonial ou organizacional do devedor não afetam automaticamente suas responsabilidades perante terceiros, especialmente quando não há anuência ou participação do credor em tais alterações"
.

O julgado ainda expôs, de forma expressa, que
"a imposição da obrigação de fazer à apelante decorre diretamente do reconhecimento judicial do esbulho possessório e da procedência do pedido de reintegração de posse"
e que
“a retirada da infraestrutura constitui consequência lógica e necessária da determinação de desocupação, independentemente da titularidade específica dos equipamentos instalados no imóvel litigioso
, concluindo, com clareza solar, que
“a apelante, na condição de ocupante reconhecida do imóvel, assume naturalmente a responsabilidade pela desocupação integral da área, incluindo a remoção de todos os bens e equipamentos que viabilizaram sua utilização”.

Novamente, portanto, constata-se que a matéria foi objeto de análise específica e fundamentada, não se verificando qualquer omissão no julgado.

Por fim, no tocante à admissibilidade dos documentos juntados em grau recursal, o acórdão embargado foi igualmente expresso ao consignar que
"a documentação apresentada pela recorrente em sede recursal padece de vício procedimental insanável"
, esclarecendo que
"o ordenamento processual civil, especificamente em seu art. 435, estabelece limitações claras à produção de provas em fase recursal, vedando a juntada de documentos que não se enquadrem nas hipóteses legalmente previstas"
.

O julgado fundamentou, também, que
"a documentação ora apresentada refere-se a operações societárias ocorridas entre 2020 e 2023, bem antes da prolação da sentença recorrida, não constituindo, portanto, fato superveniente que justifique sua admissão nesta fase processual".

Destarte, também quanto a este aspecto, verifica-se que a questão foi adequadamente enfrentada e decidida pelo colegiado, inexistindo omissão a ser sanada.

A análise detida do acórdão embargado, portanto, revela que inexistem as omissões alegadas pela embargante. O colegiado enfrentou de forma expressa, clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios, que, como se sabe, não
visam à rediscussão da lide ou à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Por derradeiro, em suas contrarrazões, o Município de Nova Ubiratã requereu o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração e a condenação da embargante por litigância de má-fé. Entretanto, tais pretensões não merecem acolhimento.

O direito de recorrer constitui garantia constitucional inerente ao devido processo legal e à ampla defesa, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal. A interposição de recursos, ainda que posteriormente rejeitados por este Tribunal, não configura, por si só, abuso do direito de defesa ou comportamento processual reprovável, desde que a parte se valha dos instrumentos processuais colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico de forma regular.

No caso concreto, a embargante limitou-se a exercer o direito que lhe assiste de opor embargos de declaração, sustentando, com argumentação jurídica plausível – ainda que não acolhida por este colegiado –, a existência de omissões relacionadas aos impactos técnicos e econômicos da desmobilização da infraestrutura, à adequação subjetiva da obrigação de fazer e à admissibilidade da documentação apresentada em sede recursal. Tais questões, embora já enfrentadas no acórdão embargado, admitem divergência interpretativa e não se revelam manifestamente infundadas ou desprovidas de substrato jurídico, razão pela qual a mera rejeição dos aclaratórios, por si só, não autoriza a imposição de penalidades processuais à parte recorrente.

Como se sabe, a configuração da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, caracterizado pela intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, proceder de modo temerário, provocar incidentes manifestamente infundados ou interpor recursos com propósito exclusivamente protelatório, o que não se verifica no caso dos autos. A simples divergência interpretativa quanto à existência de vícios no julgado, ainda que não acolhida pelo órgão julgador, não se confunde com má-fé processual.

Portanto, não se verifica, na hipótese sob exame, a presença dos requisitos necessários à caracterização da litigância de má-fé ou do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual as pretensões punitivas formuladas pelo embargado devem ser rejeitadas.

De igual modo, não há falar-se em majoração dos honorários advocatícios no caso concreto, visto que o art. 85, §11, do CPC não se aplica aos embargos de declaração, pois tais recursos não inauguram nova instância ou grau de jurisdição.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15) incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao CPC/15, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno e embargos de declaração”
. (EDcl no AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração por tempestivos, mas lhes
nego provimento
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos. Rejeito, outrossim, as pretensões de reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração e de condenação da embargante por litigância de má-fé e em honorários advocatícios majorados, por ausência dos requisitos legais necessários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026